Tribunal: TJDFT
Processo: 0727455-89.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727455-89.2021.8.07.0001 RECORRENTE: MARCUS ALEXANDRE DE CARVALHO E SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. QUANTUM DESPROPORCIONAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO RECONHECIMENTO. REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL. INVIABILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Inviável o acolhimento de pleito absolutório por insuficiência probatória, quando a condenação está calcada em conjunto probatório coeso e harmônico que demonstra claramente a traficância, bem como a perenidade e animus associativo para venda de entorpecentes. 2. Não há que se falar em desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta prevista no art. 28, da Lei 11.343/2006, quando os elementos colhidos comprovam que as drogas apreendidas se destinavam à difusão ilícita. 3. Mostrando-se exacerbado o aumento da pena-base, imperiosa é sua redução. 4. Ausentes os requisitos previstos no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, não há que se falar em reconhecimento da causa de diminuição de pena correspondente. 5. Fixada a pena entre 4 (quatro) e 8 (oito) anos de reclusão, adequado o estabelecimento do regime inicial semiaberto e incabível a substituição da sanção corporal. 6. O pedido de justiça gratuita deve ser dirigido ao Juízo da Execução, o qual é competente para verificar a condição de hipossuficiência do condenado. 7. Recursos conhecidos, deu-se parcial provimento ao apelo do primeiro acusado e negou-se provimento ao apelo do segundo. O recorrente aponta violação aos artigos 17, 386, incisos IV, V e VII, ambos do Código de Processo Penal, 34 e 35, ambos da Lei 11.343/2006, sustentando, em ligeira síntese, que não vieram para os autos provas suficientes para a edição do decreto condenatório, especialmente em relação ao crime de associação para tráfico, porquanto não tenha sido demonstrado dolo associação com estabilidade e permanência. Assim, invoca do princípio do in dubio pro reo e pugna pela absolvição. Subsidiariamente, reclama o reconhecimento da causa de diminuição de pena relativa ao tráfico privilegiado, o redimensionamento da pena e a fixação de regime prisional mais ameno. Deixa, contudo, quanto a esses temas, de indicar objetivamente os dispositivos de lei que entende violados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 386, incisos IV, V e VII, do CPP, e 35 da Lei 11.343/2006. Isso porque a conclusão do acórdão impugnado foi a seguinte, verbis: “Pois bem, analisando as provas reunidas, tenho que não há como acolher os pleitos absolutório e desclassificatório formulados pelos apelantes. Percebe-se que as versões por eles apresentadas, além de dissonantes entre si, não encontram respaldo em quaisquer elementos de convicção juntados aos autos, não merecendo credibilidade. Noutro giro, observa-se que as testemunhas policiais esclareceram detalhadamente as circunstâncias da operação que culminou na determinação do vínculo existente entre os recorrentes para a prática da traficância na região, bem como da apreensão de entorpecentes nas residências deles (...) Com efeito, na hipótese, as declarações dos policiais civis que participaram das investigações revelam-se uníssonas ao informarem a descoberta de que o recorrente Marcus estaria utilizando-se das redes sociais para anunciar drogas e também de intermediários para a efetivação da venda. Dentre esses indivíduos, identificaram o recorrente Huan, o qual era responsável por comercializar porções menores do entorpecente entregue por Marcus, recebendo parte das drogas ou do valor arrecadado em contrapartida (...) Não obstante, na espécie, diante das informações prestadas pelos agentes de polícia, corroboradas pelos demais elementos de prova colhidos, reputo evidenciadas a perene unidade de desígnios, comunhão de esforços e divisão de tarefas para a mercancia de entorpecentes entre os apelantes, impondo-se a manutenção da condenação de ambos pelo delito de associação para o tráfico.” (ID 39964149). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DO REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. DECISÕES FUNDAMENTADAS. REGIME FECHADO. QUANTUM DE PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As instâncias ordinárias embasaram a condenação do recorrente em elementos fáticos e probatórios concretos, os quais, mostraram-se suficientes à conclusão pelo julgador de que comercializa de forma habitual entorpecentes. Para desconstituir tal entendimento, seria necessário o revolvimento fático-probatório, vedado conforme Súmula n. 7 do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. 2. Não se vislumbra a alegada violação à Lei n. 9.296/96, porquanto demonstrados os requisitos legais previstos. 3. Tendo em vista a fixação da pena total em patamar superior a 8 anos de reclusão e a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, mostra-se adequada a imposição do regime prisional inicial fechado, bem como vedada a substituição de pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. 4. Não merece ser conhecido o recurso com fundamento no dissídio pretoriano, se o recorrente não se desincumbiu de demonstrar a divergência de forma adequada, nos termos do art. 1.029, § 1o, do Código de Processo Civil - CPC e do art. 255, § 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça - RISTJ. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no AREsp n. 1.996.252/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 12/9/2022.) (g.n.). De igual sorte, descabe transitar o apelo no que tange ao ventilado malferimento aos artigos 17, do CPP, e 34, da LAD, porque é firme a orientação da Corte Superior no sentido de que “Considera-se deficiente, a teor da Súmula n. 284 do STF, a fundamentação recursal que alega violação de dispositivos legais cujo conteúdo jurídico não tem alcance normativo para amparar a tese defendida no recurso especial” (AgInt no AREsp n. 2.036.881/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 21/6/2022). Finalmente o mesmo óbice sumular impede a admissão do recurso especial quanto à incidência da minorante relativa ao tráfico privilegiado, redimensionando-se a pena imposta, e à fixação de regime prisional mais ameno, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “a falta de particularização dos dispositivos de lei federal que o acórdão recorrido teria contrariado ou aos quais teria atribuído interpretação divergente consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal (‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’)” (AgInt no AREsp 1.951.621/GO, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe de 30/3/2022). Ademais, “A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto. Incide na espécie, por analogia, o enunciado n. 284, da Súmula do STF" (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.959.171/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 24/8/2022.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A029